Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739753-39.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELLISON DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃODE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. 4. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração(caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III). 5. Havendo provas irrefutáveis da supressão do número de identificação da motocicleta, por fotografias e pelo laudo pericial, e afastada a hipótese de desconhecimento pelo réu, não há falar em insuficiência de provas para a condenação. 6. Tratando-se de crime de receptação, caso admitida a aquisição da res furtiva, mas negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, aos argumentos de que as provas são insuficientes para a condenação, bem como não há provas de que o insurgente tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação aos pedidos de absolvição e desclassificação do crime de receptação, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, quanto ao pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Com efeito, ao concluir pela suficiência de provas da autoria e materialidade do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020